Tribunal: TJMT
Processo: 1057157-88.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057157-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROSELI GOMES - CPF: 102.880.798-84 (RECORRENTE), VALDECIR MAURILIO DA SILVA - CPF: 996.935.501-53 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº 1057157-88.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ROSELI GOMES.

Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de depósito do FGTS por servidora contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá. A recorrente alega que a relação de trabalho ultrapassou a necessidade transitória prevista na legislação, pleiteando o reconhecimento do direito ao FGTS em razão do suposto desvirtuamento do vínculo temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária da recorrente, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4.424/2003, descaracterizou-se como vínculo precário, ensejando o direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato temporário celebrado com a Administração Pública está sujeito a regras específicas e deve atender a uma necessidade excepcional e transitória, nos termos da legislação aplicável.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o FGTS é devido apenas nos casos em que o contrato for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A documentação juntada demonstra que a contratação ocorreu dentro do prazo legal estabelecido pela Lei Municipal nº 4.424/2003, inexistindo sucessivas prorrogações que pudessem caracterizar desvirtuamento da contratação temporária.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhece que, na ausência de renovações sucessivas ou ilegalidade no vínculo temporário, o servidor contratado não faz jus ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato temporário firmado com a Administração Pública, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e da legislação municipal, é válido quando observados os prazos e requisitos legais, não ensejando direito ao FGTS.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 aplica-se exclusivamente a contratos declarados nulos por afronta ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal, hipótese não verificada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Municipal nº 4.424/2003.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 10032687320228110040, Rel. Des. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18.09.2023; TJ-MT, RI nº 10056527220238110040, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.09.2023; TJ-MT, N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, Rel. Des. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 12.06.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança movida contra o Município de Cuiabá, na qual a reclamante alega que exerceu a função de enfermeira em caráter temporário, no período de 2021 a 2024.

Ela sustenta que a natureza temporária de sua contratação foi desvirtuada, pois o vínculo empregatício teria se prolongado além da necessidade transitória prevista na legislação.

Em razão disso, a reclamante entende que faz jus ao recebimento do FGTS referente a todo o período trabalhado, visto que houve uma relação contínua de trabalho, em desacordo com o regime excepcional e temporário.

Pois bem. Cabe destacar que os contratos temporários possuem regulamentação específica, pois se configuram como uma forma excepcional de contratação para a prestação de serviços públicos. Esse tipo de vínculo deve ser utilizado em situações transitórias e de caráter urgente, conforme estabelece a legislação aplicável, com prazos e condições delimitadas para evitar o desvirtuamento do regime temporário e a perpetuação de vínculos que deveriam ser eventuais.

Sobre esse assunto, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Portanto, no caso, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município, eis o que dispõe a Lei Municipal nº 4.424/2003, in verbis:

“Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal; (...) (grifei)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008).

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º. (Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015) (grifei).

Conforme a sentença, a documentação anexada comprova que a reclamante manteve contrato temporário, dentro do prazo legal estabelecido.

Portanto, trata-se de contrato temporário devidamente válido, que não possui natureza trabalhista, logo, a recorrente não faz jus ao recolhimento do FGTS pleiteado.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS. Sentença reformada. (TJ-MT - RI: 10032687320228110040, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO. CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10056527220238110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Assim, a respeitável sentença foi proferida em estrita conformidade com a legislação vigente e encontra respaldo no entendimento consolidado pela jurisprudência. Portanto, deve ser mantida em seus próprios fundamentos, uma vez que se alinha aos princípios legais aplicáveis e às decisões anteriores sobre a matéria.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025